Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729225-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIOLA PICCININI MINOTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que indeferiu o pedido de redução ou exclusão da multa fixada na decisão do cumprimento de sentença. Por se tratar de cumprimento provisório de decisão judicial, foi determinado o depósito do valor nos autos originários em que FABIOLA PICCININI MINOTTO consta como exequente. Em suas razões recursais, a agravante alega que foi mantida a multa de R$100.000,00 (cem mil reais), o que entende extrapolar os limites do razoável. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que o bloqueio realizado e a possibilidade de levantamento do valor resultarão em patente prejuízo. Argumenta sobre a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão, uma vez que a parte agravada não terá condições de restituir o valor. Adverte que a multa fixada nos autos originários não deve ser mantida, uma vez que o débito pleiteado em relação às astreintes, é muito maior que o objeto principal da demanda, no caso R$67.617,25 o que causará danos graves à agravante. Além disso, entende ser inadmissível a manutenção da multa fixada, por ter sido fixado um prazo exíguo para o cumprimento, o que fere o artigo 537 do Código de Processo Civil. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Caso este não seja o entendimento, requer o provimento do recurso para fastar a multa aplicada. Preparo recolhido (ID 61577757 – pag. 1 e 2). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Neste caso a decisão recorrida é a seguinte: “A decisão judicial originária determinou à executada a obrigação de, no prazo de 15 dias úteis, autorizar e custear a realização de cirurgia por via transoral robótica de tumor parafaringeo em estabelecimento hospitalar de São Paulo-SP, conforme prescrição médica, inclusive dos materiais e equipamentos requisitados pelo médico assistente, internação hospitalar, honorários médicos, bem como as despesas com deslocamento da autora e um acompanhante por transporte aéreo, no trajeto Brasília/São Paulo/Brasília, sob pena de multa única de R$ 100.000,00 a incidir a partir do décimo sexto dia útil contado da intimação da sentença. A executada está ciente da condenação desde janeiro deste ano e, até o presente momento, não tomou nenhuma providência para o cumprimento da obrigação estabelecida. Ademais, a executada já foi intimada várias vezes para cumprir a obrigação, sem apresentar justificativas válidas para a inércia. A obrigação imposta à executada diz respeito a um direito fundamental à saúde, que é de extrema urgência. A cirurgia prescrita é essencial para a saúde e possivelmente para a vida da autora, dado o caráter severo do tumor parafaringeo. A urgência do procedimento médico é evidente e inquestionável, sendo imperativo que qualquer demora na sua realização pode resultar em agravamento da condição da autora. A fixação da multa em R$ 100.000,00 foi devidamente fundamentada pela necessidade de assegurar o cumprimento de uma obrigação que visa proteger a saúde da autora. As astreintes têm o objetivo de coagir a executada a cumprir sua obrigação de fazer, sendo um instrumento de pressão legítima e necessário neste caso. A multa deve ser suficientemente alta para compelir a parte a agir, considerando a gravidade da obrigação de fazer e o impacto do não cumprimento sobre a saúde da autora. Desde a fixação, em janeiro, a executada foi reiteradamente intimada para cumprir a obrigação, sem tomar qualquer medida efetiva para tanto. A persistência na inércia demonstra um desrespeito às ordens judiciais e uma negligência quanto aos direitos da autora, justificando plenamente a manutenção da multa. O artigo 537 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a fixação de multas coercitivas com o intuito de garantir o cumprimento da obrigação de fazer. A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a fixação de multas elevadas quando se trata de obrigações que envolvem direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde. A decisão recorrida seguiu os ditames legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo redução ou exclusão da multa. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois as astreintes não se destinam a beneficiar a parte credora diretamente, mas a compelir a parte devedora a cumprir a obrigação. A multa arbitrada não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, mas, considerando a gravidade e urgência do direito à saúde em questão, a quantia fixada é adequada e necessária para garantir o cumprimento da decisão judicial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de redução ou exclusão da multa (astreintes) fixada na decisão de id. 191098507. Por se tratar de cumprimento provisório de decisão judicial, o valor da multa, R$ 100.000,00, deve ficar depositado nos autos, até o trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 537, parágrafo 3o do CPC: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. " Após análise dos autos originários, não vislumbrei elementos para suspender a decisão recorrida. Conforme ressaltado na decisão, a agravante está ciente da condenação desde janeiro, e não há notícia nos autos de qualquer providência para cumprimento d aobrigação. A multa fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) visa proteger o direito fundamental à saúde da agravada, por se tratar de grave tumor parafaríngeo. Desnecessário explicar que as astreintes buscam coagir a agravante a cumprir sua obrigação de fazer, que até o momento não se tem qualquer informação nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital